Tribunal: STF
Processo: RE 177927
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-11-14
Data de publicação: 1995-11-14

Ementa:
E M E N T A: RECURSO EXTRAORDINÁRIO - "PLANO COLLOR" E
"PLANO VERÃO" - AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO - INCOINCIDÊNCIA ENTRE
O CONTEÚDO DO ACÓRDÃO RECORRIDO E O TEMA SUSCITADO NA PETIÇÃO
RECURSAL - OCORRÊNCIA DE DIVÓRCIO IDEOLÓGICO - JUÍZO DE
INCOGNOSCIBILIDADE - RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO - IMPRESCINDIBILIDADE DE
PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO.
- O recurso extraordinário revela-se insuscetível de
conhecimento, se a matéria constitucional - por ausência de debate
prévio e por  inocorrência de efetiva apreciação pelo acórdão
recorrido - deixa de ser prequestionada, não havendo a parte
recorrente deduzido os pertinentes embargos de declaração com a
finalidade de suprir a omissão judicial sobre o tema suscitado e não
enfrentado pelo Tribunal a quo.
DIVÓRCIO IDEOLÓGICO - NECESSIDADE DE COINCIDÊNCIA ENTRE O
CONTEÚDO DO ACÓRDÃO RECORRIDO E O TEMA VERSADO NA PETIÇÃO RECURSAL.
-  É  inadmissível  o recurso extraordinário, quando a
fundamentação que lhe dá  suporte  não guarda qualquer relação de
pertinência com o conteúdo do acórdão proferido pelo Tribunal
inferior. A incoincidência entre as razões que fundamentam a petição
recursal e a matéria efetivamente versada no acórdão recorrido
constitui hipótese configuradora de divórcio ideológico, que
inviabiliza a  exata  compreensão  da  controvérsia jurídica,
impedindo,  desse  modo,  o  próprio conhecimento  do  recurso
extraordinário (Súmula 284/STF). Precedentes.